Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-69.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
BOA-FÉ OBJETIVA. ROMPIMENTO DE TRATATIVAS AVANÇADAS. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora. Apelo da ré. Recurso que não comporta conhecimento quanto à alegação de que a recorrente teria rompido

Ementa:
BOA-FÉ OBJETIVA. ROMPIMENTO DE TRATATIVAS AVANÇADAS. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora. Apelo da ré. Recurso que não comporta conhecimento quanto à alegação de que a recorrente teria rompido abruptamente tratativas avançadas porque a parte apelada não teria aceitado incluir na renegociação dívida oriunda de cartão de crédito. Inovação recursal em tal aspecto. Apelante que, de maneira injustificada e abusiva, rompeu abruptamente tratativas avançadas acerca de cédula de crédito bancário que renegociaria dívidas da parte recorrida, a ensejar desconto, sem qualquer prévio aviso de que não mais celebraria a renegociação, em conta mantida pela apelada para pagamento do débito que seria renegociado, o que levou à utilização de cheque especial e devolução de cheques por ausência de fundos. Ofensa aos deveres da boa-fé objetiva na fase de tratativas avançadas, a gerar o dever de indenizar os danos decorrentes. Dano moral configurado ante abalo ao nome, credibilidade, imagem e reputação da parte apelada perante terceiros. "Quantum" que não comporta redução, ante os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Recurso não provido na parte conhecida.